Tribunal: TJBA
Processo: 8000336-84.2021.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000336-84.2021.8.05.0269 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: C & C POSTAL LTDA - ME e outros (2) Advogado(s): CATHIA REGIA TELES NERY APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA SELIC. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO PELO ESTADO NA ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS. CONFORMIDADE COM OS PERCENTUAIS PRATICADOS PELA UNIÃO. SENTENÇA MANTIDA. Trata-se de Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela empresa C & C POSTAL LTDA - ME e outros, em face do ESTADO DA BAHIA, em que se discute a legalidade da aplicação da taxa SELIC cumulada com juros moratórios na atualização de crédito tributário estadual. A questão em discussão consiste em definir se é legal a aplicação da taxa SELIC cumulada com juros de mora de 1% ao mês na atualização de créditos tributários do Estado da Bahia, conforme previsto no art. 102, parágrafo 2º, inciso II, do Código Tributário Estadual. Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, desde que se limitem aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (ARE 1216078-SP). A legislação federal, especificamente a Lei nº 9.250/95, em seu art. 14, inciso II, prevê a aplicação da taxa SELIC acrescida de juros de 1% relativos ao mês do pagamento para atualização do saldo de imposto a pagar, demonstrando que o modelo adotado pelo Estado da Bahia está em conformidade com os parâmetros federais. A alegação de nulidade da CDA não procede, uma vez que o título executivo preenche todos os requisitos legais previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §5º da Lei nº 6.830/80, contendo a indicação do valor originário, a forma de cálculo, os fundamentos legais e demais elementos essenciais à validade do ato administrativo. Não há que se falar em excesso de execução quando a cobrança dos encargos moratórios está fundamentada em expressa previsão legal, especialmente quando tais encargos observam os limites impostos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade da aplicação da taxa SELIC na cobrança de débitos tributários, assim como ocorre em favor do contribuinte nas restituições e compensações. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8000336-84.2021.8.05.0269, em que figuram como apelante C & C POSTAL LTDA - ME E OUTROS (2) e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.